Tribunal: TJDFT
Processo: 0712524-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712524-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 13 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA PAULA GOMES DIAS, representada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida na Execução de Titulo Extrajudicial no 0704443-03.2018.8.07.0017, ajuizada em face do CONDOMINIO PARQUE RIACHO 13. A decisão agravada revogou o benefício de justiça gratuita que gozava a agravante, nos seguintes termos (ID. 118419417 dos autos de origem): “CONDOMINIO PARQUE RIACHO 13 propôs ação de execução de taxas condominiais em desfavor de KARLENE DOS SANTOS DIAS, ALEXANDRE SANTOS DIAS, ANA PAULA GOMES DIAS, ANA PATRICIA GOMES DIAS, GILBERTO GOMES DIAS, JOAO PAULO GOMES DIAS, partes já qualificadas. Processo distribuído em 19/11/2018. Executada KARLENE DOS SANTOS DIAS citada (ID 29544973 fl.126). Executado ALEXANDRE SANTOS DIAS citado (ID 29555415 fl.130). Executada ANA PAULA GOMES DIAS citada (ID 29555454 fl.131). Executada ANA PATRICIA GOMES DIAS citada (ID 29545001 fl.127). Executado GILBERTO GOMES DIAS citado (ID 29555335 fl.128). Executado JOAO PAULO GOMES DIAS citado (ID 29555367 fl.129). A executada ANA PAULA GOMES DIAS peticionou informando ser patrocinada pela Defensoria Pública e requerendo gratuidade de justiça (ID 30251402 fls.143/154). Houve audiência de conciliação onde não foi possível o acordo (ID 30422935 fls.158/159). A executada KARLENE DOS SANTOS DIAS por intermédio da Defensoria Pública peticionou requerendo gratuidade de justiça (ID 3102019, fls.164/176). As executadas KARLENE DOS SANTOS DIAS e ANA PAULA GOMES DIAS informaram a interposição de embargos à execução de no 0703178-29.2019.8.07.0017 (ID 40578108, fls.246/247). Deferida a gratuidade de justiça às executadas ANA PAULA GOMES DIAS e KARLENE DOS SANTOS DIAS. Em razão de não ser atribuído efeito suspensivo aos embargos, o autor foi intimado a apresentar planilha atualizada, regularizar a representação processual e indicar s meios necessários à satisfação de seu crédito. (ID 44397723 fls.306/307). O autor peticionou informando que apenas uma das advogadas apresentou renúncia do mandado e que os outros patronos estão regulares. Apresentou planilha atualizada e requereu a penhora dos bens, via sistemas BACENJUD e RENAJUD (ID 49336869 fls.309/316). Requerido ALEXANDRE SANTOS DIAS compareceu aos autos (ID 59208005, fl. 327) mas já havia sido citado no (ID 29555415 fl.130). Houve decisão em que reputados intimados os executados para pagamento, convertida em penhora o bloqueio pelo BACENJUD, promovida também a transferência no valor bloqueado de R$ 1.238,54 (= 265,35 + 620,26 + 217,79 + 117,85 + 17,29), para conta a disposição deste Juízo (ID 57980234 fl.329). Intimados os devedores KARLENE (R$ 265,35), ALEXANDRE (R$ 620,26), ANA PAULA (R$ 335,64) e ANA PATRÍCIA (R$ 17,29) acerca dos valores penhorados para manifestação (ID 57980234 fl.329). As executadas ANA PAULA GOMES DIAS e KARLENE DOS SANTOS DIAS apresentaram impugnação à penhora, alegando tratar-se de verbas impenhoráveis (ID 60716478 fls.340/342), penhora de proventos e em poupança, respectivamente. Decisão intimando o exequente a manifestar-se sobre a impugnação à penhora apresentada pelas devedoras (ID 63528542 fl.360). O exequente peticionou requerendo o bloqueio de circulação e transferência de todos os veículos encontrados em pesquisa no sistema INFOSEG (ID 63866085 fl.361) e, ainda, na resposta à impugnação à penhora, o exequente requereu a revogação da assistência judiciária gratuita à executada ANA PAULA GOMES DIAS, e pugnou pela manutenção da penhora dos valores encontrados nas contas das executadas (ID 65005054 fls.362/363). Houve decisão requerendo que a executada ANA PAULA GOMES DIAS apresentasse novamente os extratos bancários (ID 66751607 fl.364). O executado ALEXANDRE SANTOS DIAS informou estar patrocinado pela Defensoria Pública e requereu a gratuidade de justiça (ID 66902994 fls.365/383). Carreada aos autos sentença em que julgado improcedente o pedido dos embargos do devedor (ID 68119701 fls.386/388). A executada ANA PAULA GOMES DIAS ofereceu proposta de acordo (ID 69099267 fl.389). O exequente recusou a proposta (ID 69314144 fl.399). Os executados ALEXANDRE SANTOS DIAS e KARLENE DOS SANTOS DIAS informaram que não pretendem formular proposta de acordo. Esclareceram ainda que tem interesse na penhora e leilão do imóvel com o intuito de quitar o saldo devedor (ID 71194371, fl. 408). Houve decisão em que concedido os benefícios da justiça gratuita a ALEXANDRE SANTOS DIAS. Na mesma oportunidade, revogado o benefício da gratuidade de justiça em relação a ANA PAULA. Acohida parcialmente a impugnação para declarar a impenhorabilidade do valor penhorado na conta da KARLENE ocorrida em sua conta poupança no valor de R$148,31. Mantida a penhora sobre os demais valores de ANA PAULA e KARLENE (ID 73330029 fls.409/413). A executada ANA PAULA GOMES DIAS opôs embargos de declaração alegando omissão na análise da decisão que revogou o seu benefício de gratuidade de justiça (ID 77986727 fls.417/419). O exequente apresentou impugnação aos embargos declaratórios (ID 79860731 fl.427). A executada ANA PAULA GOMES DIAS apresentou os extratos bancários (ID 103983842 fls.449/456). Foi deferida à justiça gratuita a executada ANA PAULA GOMES DIAS, e determinado ao autor que apresentasse nova planilha de débitos e indicasse as medidas necessárias à satisfação de seu crédito. (ID 109926762 fl.456). O autor peticionou apresentando a planilha e requereu que houvesse bloqueio das contas e penhora em dinheiro do executado nas instituições financeiras via BACENJUD, no montante integral do débito apresentado na planilha (ID 111095055 fls.457/460). Decido. Inicialmente anulo decisão de ID 109926762, fl.456, porquanto destoante dos autos. Com efeito, trata-se de embargos à revogação da gratuidade já concedida, não se havendo em falar em nova concessão após a revogação e apreciação dos embargos. Restam pendentes de análise os embargos de declaração opostos pela requerida ANA PAULA GOMES DIAS (ID 77986727 fls.417/419). No mérito, a embargante alega omissão na decisão que revogou seu benefício de gratuidade de justiça sem que antes oportunizasse à requerida apresentar seus extratos bancários de modo a comprovar sua hipossuficiência. Não assiste razão ao embargante. De fato, consoante se afere dos autos, após a impugnação à gratuidade pelo exequente, ID 65005054, fl. 362, a executada ANA PAULA manifestou-se nos autos no ID 67746500, fl. 376 e ID 70008203, FLS. 4403/404, do que se dessume que teve vista de todos os atos do processo, inclusive sobre a impugnação do exequente, em homenagem à teoria da ciência inequívoca (art. 277 CPC). Ademais, os documentos utilizados para revogação da gratuidade foram juntados pela própria executada. Observo, por oportuno, que este Juízo reputa como critério para concessão da gratuidade os valores recebidos mensalmente pela parte. Na hipótese, como assentado na decisão guerreada, a executada ANA PAULA para provar estar apta ao recebimento da gratuidade de justiça juntou aos autos apenas o contracheque de uma de suas fontes formais de renda. Após o bloqueio de valores, ficou demonstrado que possui duas fontes de rendas, as quais juntas ultrapassam, líquidos, dois salários-mínimos mensais, o que se mostra de per si suficiente para arcar com as custas processuais. Dessa forma, não faz jus a executada ANA PAULA, aos benefícios da gratuidade de justiça, devendo, pois, ser revogado o benefício outrora concedido. Dessa forma, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos. Noutro lado, considerando que não houve recurso, defiro o levantamento pelo exequente CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 13, independentemente de preclusão, das quantias penhoradas no ID 57980234/ 60276365, fls. 309/316: 1) R$ 17,29 penhorado em nome de ANA PATRÍCIA no BRB; 2) R$ 217,79 penhorado em nome de ANA PAULA na CEF; 3) R$ 117,85 penhorado em nome de ANA PAULA no BB; 4) R$ 117,04 penhorado em nome de KARLENE no BB (variação 01). Faculto a indicação de conta para transferência dos valores. Advogada com poderes de dar e receber quitação THAISA CAROLINE FARIAS GORNIAK – OAB DF 65576 (ID 103908554, fl. 448). E, ainda, expeça-se alvará do valor de R$148,31, independentemente de preclusão, penhorado na conta poupança do BB (variação 51) em favor da executada KARLENE DOS SANTOS DIAS (ID 60276365 – fl. 313). Faculto a indicação de conta para transferência dos valores. Ponderando que não houve acordo entre as partes, carreie o exequente planilha do débito com abatimento dos valores penhorados. Na oportunidade, deverá informar se reitera o pedido de penhora dos veículos de ID 60319543, fls. 337/339, conforme ID 63866085, fl. 361, devendo indicar os respectivos paradeiros e fiel depositário. Prazo de 15 dias. Deverão, por fim, os executados ALEXANDRE e KARLENE, informar se foi dada baixa à alienação fiduciária do bem (possível seguro morte), ao fim de permitir a alienação judicial do bem, conforme requerido no ID 71194371, fl. 408. Observe-se que enquanto não baixada a alienação fiduciária o proprietário do bem é o banco fiduciário, comparecendo os executados como proprietários de eventuais direitos sobre o bem. Prazo de 15 dias. Anote-se a revogação da gratuidade de justiça em relação à executada ANA PAULA, ID 73330029, fl. 413.” A recorrente, representada pela Defensoria Pública, requer a concessão, liminar, dos benefícios da justiça gratuita em âmbito recursal, dispensando a agravante do recolhimento do preparo, eis que hipossuficiente, na forma da lei. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso para determinar o prosseguimento do feito originário sem a cobrança de custas e despesas judiciais até o julgamento final do presente agravo. Pugna pela reforma da decisão agravada e determinar a concessão dos benefícios da justiça gratuita a agravante. Argumenta que a agravante, tal como comprova os documentos dos autos, recebe como salário base cerca de menos que dois salários-mínimos, R$ 2.012,54 (dois mil e doze reais e cinqüenta e quatro centavos), sendo descontado de sua folha de pagamento o total de R$ 1.102,62 (mil cento e dois reais e sessenta e dois centavos), a título de INSS, IR, empréstimo consignado, mensalidade sindical e assistência médica/sindicato, restando à quantia líquida mensal de R$ 1.622,00 (mil seiscentos e vinte dois reais), o que por si só se mostra como fator determinante para o deferimento da justiça gratuita, eis que preenche os requisitos legais para tal concessão. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo, por versar sobre gratuidade de justiça. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, a agravante comprova exercer a profissão de vigilante feminino, e percebe o salário bruto de R$ 2.850,45 e, após os descontos compulsórios, percebe o líquido de R$ 1609,23 (contracheque de ID 77986730). A agravante anexou extratos bancários que comprovam ser aquela sua única renda (ID 104115599, 104115600, 104115601 e 96772754). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator